Tribunal: TJPA
Processo: 0854849-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854849-86.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA PORTELLA

APELADO: LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854849-86.2023.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PORTELLA

ADVOGADOS: AUGUSTO RAONNY NASCIMENTO PRAXEDES – OAB/PA 26647, AUGUSTO CÉSAR CORREA SANTOS – OAB/PA 33438

APELADA: LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE ALCANÇA OS AUTOS EM APENSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação autônoma ajuizada com a finalidade de obter a tutela de urgência para sustar a realização de leilão extrajudicial;

2.

A tutela cautelar em caráter incidental pode ser requerida por meio de simples petição nos autos principais, não se exigindo o ajuizamento de ação própria;

3.

Cabe a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse de agir;

4.

Gratuidade deferida nos autos principais que alcança os autos em apenso, implicando a suspensão da cobrança das custas;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PORTELLA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da presente
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL
ajuizada por si contra
LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Na exordial (Id. 16024925), a autora alegou que em 20/06/2023 foi surpreendida por mensagem da ré informando a realização de leilão extrajudicial de seu imóvel nas datas de 26 e 27/06/2023. Sustentou que o contrato de financiamento é objeto da Ação de Anulação de Negócio Jurídico de nº 0840300-08.2022.8.14.0301 e que o leilão deixou de observar o trâmite da Lei nº 9.514/97, visto que não decorreu o prazo disponível para purgação da mora. Requereu a concessão da tutela para suspender o leilão extrajudicial e determinar a indisponibilidade do imóvel, via averbação no registro imobiliário.

Em sentença (Id. 16024936), o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo pela perda de objeto, visto que o leilão já ocorreu, embora sem a venda do bem, e pela inadequação da via eleita, uma vez que o pedido pode ser requerido no processo principal, caracterizando a falta de interesse de agir.

A autora interpôs Apelação (Id. 16024938) arguindo o atendimento dos requisitos para a concessão da tutela, a demora no processamento do feito originário, a contrariedade ao princípio da razoável duração do processo, a suficiência dos documentos comprobatórios para sustentar o direito pleiteado e o não cabimento de condenação em custas processuais, tendo em vista o deferimento da gratuidade no processo principal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a tutela cautelar, bem como afastar a condenação em custas.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009, CPC), tempestivo, dispensado o preparo diante do deferimento da gratuidade no processo principal, razão pela qual conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

A autora ajuizou a presente ação com o intuito de obter a tutela de urgência para sustar a realização de leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto do processo principal, no qual discute a validade de cláusulas do contrato de financiamento firmado com o réu.

A teor do disposto no art. 294 e seguintes do CPC, é cabível a tutela cautelar caso constatados os requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), não sendo previsto um procedimento específico para a tutela cautelar pleiteada pela autora.

Considerando que a autora já havia formulado o pedido principal na Ação Anulatória de nº 0840300-08.2022.8.14.0301, é cabível a apresentação do pedido cautelar, incidentalmente, por meio de simples petição nos próprios autos e não em ação autônoma, tendo em vista que a legislação processual em vigor tem como regra a atipicidade das cautelares e não demanda ação própria para a tutela cautelar e antecipada incidentais.

Mostra-se correta, portanto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito entendendo pela ausência de interesse de agir.

Quanto ao capítulo da sentença que condenou a apelante ao pagamento das custas processuais pendentes, este merece reforma. O benefício da gratuidade foi deferido à apelante nos autos principais (Ação Anulatória de nº 0840300-08.2022.8.14.0301), portanto, também faz jus ao benefício no pedido de Tutela de Urgência Antecipada Incidental.

Isto posto, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para deferir a gratuidade da justiça, ficando as custas sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3º do CPC), e mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2024